Tribunal: TJMT
Processo: 1000021-70.2024.8.11.0022
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000021-70.2024.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARLINDO VALDEMAR MATIELLO - CPF: 513.440.929-34 (APELANTE), DENIVAN BALEEIRO BONADIO - CPF: 050.603.811-45 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0004-40 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO MULTIPLO (DÉBITO E CRÉDITO) – UTILIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR EM AMBAS MODALIDADES – COMPROVAÇÃO – PAGAMENTOS REALIZADOS – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO –
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Inicialmente, não há falar em Violação ao Princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

No caso concreto, restou comprovada a existência de relação contratual entre as partes, com emissão, desbloqueio e uso regular do cartão nas modalidades de débito e crédito, bem como pagamentos realizados pelo autor por longo período, não havendo qualquer falha na prestação dos serviços, de modo que escorreita a sentença proferida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000021-70.2024.8.11.0022

APELANTE: ARLINDO VALDEMAR MATIELLO

APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ARLINDO VALDEMAR MATIELLO,
contra r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta,
Dr. Márcio Rogério Martins,
lançada nos autos da
Ação de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais,
ajuizada em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da causa atualizado, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, e sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, determinou que a exigibilidade das verbas da sucumbência imposta estão sujeitas à condição suspensiva a que refere o art. 98, § 3º do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta em suas razões que restou demonstrado que a requerida falhou gravemente em sua obrigação, isso porque, ao utilizar o cartão na função débito, teve valores indevidamente lançados como crédito, o que gerou cobranças não autorizadas e o envio de faturas.

Diz que tal conduta evidencia um defeito na prestação do serviço, violando o dever de qualidade e segurança que a requerida deveria assegurar. A falha em questão não apenas comprometeu a confiança do autor nos serviços contratados, mas também lhe causou prejuízos financeiros e transtornos, configurando, assim, a responsabilidade objetiva da requerida pelos danos causados, nos termos do artigo 14 do CDC.

Afirma que a conduta da requerida, ao lançar valores indevidos e proceder com cobranças não autorizadas, caracteriza não apenas uma falha na prestação do serviço, mas também a má-fé na cobrança, o que legitima o pleito do Autor pela restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

A aplicação do artigo 42, parágrafo único, do CDC, é medida que se impõe, considerando a ausência de justificativa para o erro e o prejuízo causado ao autor.

Diz que a falha na prestação do serviço pela apelada causou ao apelante, transtornos que ultrapassam os limites do mero aborrecimento cotidiano, configurando, de forma inequívoca, dano moral passível de reparação.

A par desses argumentos, pugna pela reforma integral da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, no sentido de reconhecer a falha na prestação dos serviços pela requerida e a configuração da cobrança indevida, com a consequente condenação da requerida à repetição do indébito em dobro, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais (Id. 284212870).

A apelada ofertou as contrarrazões, arguindo preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, rebate os argumentos expostos pela parte apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 284212874).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita, conforme certidão acostada no Id. 284277865.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, não há falar em Violação ao Princípio da Dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
ARLINDO VALDEMAR MATIELLO
ajuizou a presente ação em desfavor da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT,
alegando, em suma,

que é cliente da instituição financeira requerida e que utiliza o cartão apenas na modalidade débito.

Aduz que identificou irregularidades nas cobranças, pois, ao realizar compras na função débito, os valores também eram lançados como crédito, o que gerava uma cobrança indevida, culminando no envio de faturas para pagamento.

Sustenta que, ao buscar esclarecimentos junto à requerida, não obteve respostas satisfatórias, o que lhe causou transtornos e incertezas, razão pela qual, requereu a restituição dos valores pagos indevidamente, em dobro, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, bem como a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o argumento de que não restou comprovado a cobrança indevida, nem ato ilícito passível de indenização.

Contra tal sentença se insurge o apelante, alegando que restou demonstrado que a requerida falhou gravemente em sua obrigação, isso porque, ao utilizar o cartão na função débito, teve os valores indevidamente lançados como crédito, o que gerou cobranças não autorizadas e o envio de faturas.

A par desses argumentos, pugna pela reforma integral da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, no sentido de reconhecer a falha na prestação dos serviços pela requerida e a configuração da cobrança indevida, com a consequente condenação da requerida à repetição do indébito em dobro, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à alegação do apelante de que, ao utilizar seu cartão na função débito, os valores teriam sido lançados indevidamente na função crédito, ensejando, por conseguinte, a geração de faturas não reconhecidas, o que configuraria falha na prestação de serviços bancários, passível de devolução em dobro dos valores pagos (nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC) e de indenização por dano moral.

A sentença combatida julgou improcedente a demanda sob dois fundamentos principais: ausência de comprovação de cobrança indevida e inexistência de abalo moral indenizável. A análise ora empreendida conduz à manutenção integral do julgado.

Com efeito, a relação jurídica travada entre as partes está inegavelmente sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, haja vista se tratar de prestação de serviço bancário, sendo a cooperativa enquadrada como fornecedora, e o autor, como consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC.

Contudo, sob a ótica do ônus da prova, tal qual previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, competia ao autor/apelante a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, especialmente no tocante à existência de lançamentos indevidos ou faturas originadas de uso não autorizado da função crédito.

Ocorre que os documentos acostados pela parte ré (ora apelada), notadamente o termo de adesão ao cartão múltiplo (débito e crédito) firmado em 15/08/2018, bem como a adesão ao débito automático de faturas em conta corrente desde 26/04/2019, demonstram não só o conhecimento do apelante quanto à contratação das funcionalidades, mas também sua utilização reiterada ao longo do tempo, inclusive com pagamentos realizados via boleto, o que denota ciência inequívoca dos lançamentos apontados como irregulares.

De igual modo, não foi trazido aos autos qualquer elemento objetivo que indicasse erro de lançamento, duplicidade de cobrança, utilização indevida do cartão por terceiros, ou mesmo oposição tempestiva do consumidor aos lançamentos em questão.

Logo, não restou configurada a cobrança indevida alegada pelo autor, afastando-se, por consequência, a possibilidade de restituição em dobro, haja vista que a incidência do artigo 42 do CDC exige prova da indevida exigência de quantia e da ausência de engano justificável – requisitos cumulativos não preenchidos no caso em exame.

No que tange ao dano moral, também não merece prosperar a insurgência recursal. O mero dissabor oriundo de discordância com a sistemática de funcionamento do cartão múltiplo, sem que haja demonstração de negativação indevida, exposição vexatória, protesto, ou qualquer outra consequência de ordem objetiva e anormal, não é suficiente para ensejar indenização por abalo moral.

Desta forma, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXITÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
– COBRANÇA LÍCITA
–
AUTORA SOLICITOU A FUNÇÃO MULTIPLA DO CARTÃO
– ARREPENDIMENTO INEFICAZ NÃO COMUNICADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – SERVIÇO PRESTADO DEVE SER PAGO – DANOS MORAIS INEXISTENTE – EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – SENTENÇA IRREPROCHÁVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há o que se falar em ausência de débito a cobrança de anuidade de cartão se a própria consumidora solicitou serviço junto a instituição financeira.
O cartão múltiplo solicitado libera débito (saques) e crédito (compra), não podendo ser separado e, desta forma, se há previsão contratual, a contrapartida é o pagamento dos encargos
. Não existindo direito a pretensão da inexistência de débito, tratando de exercício regular de um direito, não se fala em compensação pecuniária a titulo de danos morais, estes não demonstrados."
(TJ-MT - Apelação: 0008709-47.2014.8.11 .0003, Relator.: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 27/01/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/02/2016)

E dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA . ENVIO DE
CARTÃO MULTIPLO. PREVISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO .

1. O envio do cartão de crédito sem a prévia e expressa solicitação do consumidor constitui prática comercial abusiva, nos termos do art. 39, III, do CDC, dando azo à responsabilização civil por dano moral, à luz do verbete sumulado n. 532 do c . Superior Tribunal de Justiça. 2. Nada obstante, se o envio de cartão múltiplo ao correntista está amparado por previsão contratual demonstrada nos autos, deve ser afastada a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por dano moral, porquanto inexiste identidade entre a circunstância fática do caso vertente com aquela que gerou o enunciado sumular n. 532 do c . STJ. Inclusive, na hipótese, foram enviados dois cartões ao autor, ora apelado, o qual está fazendo uso de um deles regularmente, sem qualquer ressalva. 3. Recurso conhecido e provido”.
(TJ-DF 07187226520168070016 DF 0718722-65.2016.8.07 .0016, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 11/09/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/09/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM REPARAÇÃO POR ABALO MORAL.

Saque de R$ 70,00 na função crédito de um cartão múltiplo que o autor alega não ter contratado.
Contestação do réu elucidativa acerca da contratação de conta corrente, crédito rotativo e cartão múltiplo (crédito e débito). Sentença de improcedência da pretensão. Inconformismo do autor. Prova conclusiva de que o autor contratou cartão múltiplo, crédito e débito.
Saque na função crédito não abalada só pelo costume de não utilizar essa função do cartão. Imagens do circuito interno da agência bancária irrelevante no caso concreto, no qual a causa de pedir é a falta de contratação do cartão de crédito . Declaração de inexigibilidade inviável, muito menos a condenação do réu a reparar abalo moral. Sucumbência a cargo do autor, os honorários advocatícios com pequeno reparo na base de cálculo (a condenação) inexistente na hipótese de improcedência da pretensão. Percentual dos honorários advocatícios sem a majoração do art. 85, § 11, do CPC, visto que arbitrado no máximo legal pelo juízo de primeiro grau, ressalvada a gratuidade processual . Recurso desprovido”.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1001692-52.2019.8 .26.0357 Mirante do Paranapanema, Relator.: Nuncio Theophilo Neto, Data de Julgamento: 23/10/2023, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2023)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO . NEGATIVAÇÃO POR
DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO E INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA
. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA . LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. MULTA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I . Caso em exame

1.Apelação Cível interposta por ROZALIA ANDRADE DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Mamanguape, que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, formulados em face do HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A., condenando a autora por litigância de má-fé .

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a inscrição do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito decorreu de débito legítimo e relação contratual comprovada;

(ii) analisar se a condenação por litigância de má-fé encontra respaldo nas circunstâncias do caso.

III . Razões de decidir

3.A responsabilidade civil objetiva aplica-se às instituições financeiras, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se verificar a ocorrência de dano, nexo causal e conduta antijurídica para ensejar reparação.

4
.No caso concreto, restou comprovada a existência de relação contratual entre as partes, com emissão, desbloqueio e uso regular do cartão de crédito, bem como pagamentos realizados pela autora durante anos,
o que afasta a alegação de fraude.

5.A negativação decorreu do inadimplemento de faturas, configurando exercício regular de direito pela instituição financeira, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, não havendo prática de ato ilícito .

6.A inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, depende da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor, circunstâncias ausentes no caso, em razão das provas constantes nos autos.

7.A condenação por litigância de má-fé fundamenta-se na conduta temerária da autora, que alterou a verdade dos fatos ao negar relação contratual existente, utilizando o processo de forma abusiva, com prejuízo à celeridade judicial, configurando as hipóteses do art . 80, II e V, do CPC/2015.

8.O benefício da gratuidade da justiça não isenta a parte das penalidades por litigância de má-fé, conforme jurisprudência consolidada pelo STJ.

IV . Dispositivo e tese

9.Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

1.A negativação em órgãos de proteção ao crédito, decorrente de inadimplência contratual comprovada, caracteriza exercício regular de direito, afastando a configuração de ato ilícito .

2.Configura litigância de má-fé a conduta da parte que altera a verdade dos fatos ou procede de forma temerária, independentemente da concessão de gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 188, I, e 927; CDC, art . 14; CPC/2015, arts. 80, II e V, 85, § 11, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.113 .799/RS, 4ª Turma, DJe 16/11/2009; TJ/PB, AC nº 0800632-92.2017.8.15 .0231, Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, 4ª Câmara Cível, j. 24/05/2022; TJ/PB, AC nº 0801776-17 .2020.8.15.0031, Rel . Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível, j. 09/08/2021.

(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08005569220228150231, Relator.: Gabinete 22 - Des . Carlos Eduardo Leite Lisboa, 2ª Câmara Cível)

Ademais, também não assiste razão ao apelante quanto à suposta inadequada valoração das provas pelo juízo
a quo.
A sentença examinou adequadamente a documentação dos autos, destacando a existência de elementos produzidos pela própria parte ré que evidenciam a contratação e o uso regular da modalidade de crédito, com ciência do consumidor, não havendo falar em cerceamento de defesa ou julgamento precipitado, de modo que a manutenção da sentença se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e por consequência, majoro os honorários advocatícios nesta cia recursal para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025